Tribunal: CARF
Processo: 11516.000128/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000128/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.664 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COLÉGIO BEIRAMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
NOVO LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO DISTINTA.
O lançamento apurado em nova ação fiscal, relativa ao mesmo período de
apuração de outra ação fiscal já encerrada, que se refira a outra contribuição
não constitui revisão do lançamento anterior.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS
-
TERCEIROS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
É devida a contribuição para outras entidades e fundos no período em que a
empresa foi excluída do Simples.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000128/2009-26
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000128/2009-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra a empresa em epígrafe, referente
a contribuição social devida pela empresa para outras entidades e fundos (terceiros) – salário
educação, Incra, Sesc e Sebrae, incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados –
levantamentos FPE e GFI, apuradas com base em remunerações declaradas em GFIP (GFI) e
diferenças entre folha de pagamento e GFIP (FPE).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 34/37), foi deferido o ingresso no Simples
Nacional a partir de 1/7/2007. Nas competências de 01/2004 a 06/2007 a empresa elaborou
GFIPs informando ser do Simples Federal, embora estivesse excluída do sistema desde 1/1/2002
conforme Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 30, de 6/3/2006.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 112/119,
na qual alega que a Receita Previdenciária já havia fiscalizado a empresa no período de 02/2001
a 04/2005, violando o ato jurídico perfeito. À época foram também fiscalizadas outras escolas
integrantes do mesmo grupo econômico, cujo lançamento abrangeu o período até 11/2005.
Afirma que se o motivo da exclusão do Simples foi o fato de as empresas formarem grupo
econômico e se elas já foram notificadas, exigindo a contribuição sobre a folha de pagamento do
grupo, não caberia notificar a contribuinte individualmente pelos mesmos fatos geradores.
Foi proferido o Acórdão 07-19.807 - 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 155/160, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
Auto de Infração n° 37.001.278-0 de 29/01/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do Acórdão de Impugnação que a exclusão do Simples foi objeto do
Processo no 11516.000041/2006-14. A empresa, contra sua exclusão do Simples, impetrou
Mandado de Segurança no TRF 4a Região (Processo 2006.72.00.008735-7) que negou
provimento à apelação da recorrente.
Cientificado do Acórdão em 24/5/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 162), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 18/6/10, fls. 163/173, que contém os mesmos
argumentos da defesa, em síntese:
Preliminarmente, alega que a Receita Previdenciária já havia fiscalizado a
empresa no período de 02/2001 a 04/2005. Cita a CR/88, art. 5o, XXXVI, o CTN, art. 146, e
afirma que não houve modificação dos critérios jurídicos entre a fiscalização ocorrida em 2005 e
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000128/2009-26

na que resultou no presente lançamento. O período de 01/2004 a 04/2005 foi alvo de ambas as
fiscalizações. Entende que encerrado o lançamento fiscal, ele não pode ser reaberto, a não ser
nos casos do art. 149 do CTN. Assim, uma fiscalização que não se adequa aos casos previstos no
art. 149, mesmo que determinada pelo Superintendente, Delegado ou Inspetor da RFB é nula,
porque envolve uma mudança de critério jurídico para o mesmo período.
No mérito, alega que o motivo da exclusão do Simples se deve à caracterização de
grupo econômico, formado entre a autuada, o Centro Educacional Geração Ltda e a empresa CEI
– Centro de Ensino Integrado Ltda, conforme se extrai do relatório da NFLD no 37.000.805-7.
Diz não concordar com a decisão recorrida quando afirma que a aferição anterior referia-se a
empregados do ensino médio e integravam as folhas de pagamento das outras duas empresas e
não de todo o grupo econômico, do qual faz parte o Colégio Beiramar, atuando no ensino
fundamental.
Entende que se as empresas compartilhavam os mesmos empregados, também foi
compartilhado o fato gerador da obrigação previdenciária entre todas de forma solidária e não
lançada individualmente para cada uma, multiplicando por três as obrigações de um único fato
gerador. Diz que as demais empresas do grupo também foram autuadas individualmente em
procedimentos fiscais próprios apontando a mesma irregularidade e exigindo o pagamento da
contribuição previdenciária sobre a folha do grupo, conforme relatórios das autuações emitidas
na oportunidade. Em todos os procedimentos são indicadas as três empresas com parte do
mesmo grupo. Descabe a imputação da mesma multa pelo mesmo fato gerador para cada
empresa.
Requer seja anulado o lançamento e que as intimações sejam realizadas na pessoa
de seus procuradores.
Alega ainda cerceamento do direito de defesa, pois não foi oportunizada a
produção de prova pericial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
O lançamento se refere ao período de 01/2004 a 06/2007.
Nas razões recursais o contribuinte alega que já ocorreu fiscalização anterior no
período de 02/2001 a 04/2005 e que o crédito tributário já fora cobrado das empresas integrantes
do grupo econômico, no período de 01/2001 a 10/2005 (TEAFs às fls. 140 e 142).
Logo, para o período de 11/2005 a 06/2007, o lançamento não foi contestado.
PRELIMINAR - NULIDADE
O argumento do contribuinte de nulidade e cerceamento do direito de defesa não
tem como prosperar.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000128/2009-26

Ao contrário do que afirma o recorrente, o Fisco pode e deve, enquanto não tenha
decaído do direito de efetuar o lançamento, efetuar novo lançamento para período já fiscalizado,
decorrente de fatos apurados posteriormente ao término da ação fiscal anterior.
O CTN dispõe que:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
[...]
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.

Conforme suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação, a fiscalização
anterior na empresa, somente cuidou de verificar as contribuições dos segurados que devem ser
arrecadadas e recolhidas pela empresa, no período de 02/2001 a 04/2005. À época, a empresa se
declarava optante pelo Simples, sendo devidas, a princípio, apenas tais contribuições. A
verificação resultou em reconhecimento e recolhimento espontâneo pelo contribuinte das
contribuições dos segurados devidas – TEAF à fl. 162, datado de 30/6/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal, nas competências de 01/2004 a 06/2007 a
empresa elaborou GFIPs informando ser do Simples Federal, embora estivesse excluída do
sistema desde 1/1/2002 conforme Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 30, de 6/3/2006.
Como se vê, a primeira fiscalização encerrada em 30/6/2005 apurou somente
contribuições de segurados para o período de 02/2001 a 04/2005.
Somente em 6/3/2006 foi publicado o ato declaratório que excluiu a empresa do
Simples desde 1/1/2002. Desta forma, a fiscalização retornou a empresa e apurou, em novo
procedimento fiscal, somente para o período não decaído, a partir de 01/2004, a contribuição
social, devida pela empresa para outras entidades e fundos, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados, declarada em GFIP e ainda sobre a diferença da remuneração apurada
com base em folha de pagamento e não declarada em GFIP.
Portanto, mesmo cabendo a revisão de ofício de lançamento anterior, conforme
autorizado no citado artigo 149, inciso VIII, do CTN, no presente caso, o lançamento anterior
não foi revisado. O que foi feito foi um novo lançamento, com apuração de contribuições da
empresa para outras entidades e fundos, não lançadas no procedimento fiscal anterior.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000128/2009-26

Logo, não há que se falar que houve modificação de critérios jurídicos entre as
fiscalizações. Não houve alteração na motivação do primeiro lançamento, nem adotado
entendimento equivocado.
Em que pese haver nova fiscalização para parte do período autuado, de 01/2004 a
05/2005, a contribuição apurada é diferenciada da anteriormente lançada, não havendo novo
lançamento com a mesma motivação. Na primeira fiscalização foram apuradas somente as
contribuições dos segurados, nos termos da CR/88, art. 195, II, e Lei 8.212/91, artigos 20 e 21.
Na segunda, somente a contribuição da empresa para outras entidades e fundos, cobradas e
fiscalizadas pela RFB, nos termos da Lei 8.212/91, artigo 33. Portanto, como os lançamentos se
referem a contribuições distintas, não houve qualquer alteração ou revisão no lançamento
anterior.
Quanto ao pedido de realização de perícia, correto o acórdão de impugnação que o
indeferiu.
No caso, não pode ser acolhido o pedido de realização de perícia, pois os valores
lançados foram apurados com base em documentos (GFIP e folhas de pagamento) do próprio
sujeito passivo. O relato da fiscalização é suficiente para a comprovação da existência do débito.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da perícia no presente caso, uma vez que
esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que
possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja
apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia, pois nenhum documento novo foi apresentado, pelo menos por
amostragem, no recurso, que demandasse exame pela fiscalização ou por perito.
Acrescente-se que não foram elaborados quesitos, nem indicado perito, conforme
previsto no Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000128/2009-26

comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
Portanto, não há que se falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa,
não podendo ser acolhida a preliminar arguida.
MÉRITO
Entende o recorrente que se as empresas compartilhavam os mesmos empregados,
também foi compartilhado o fato gerador da obrigação previdenciária entre todas de forma
solidária e não lançada individualmente para cada uma, multiplicando por três as obrigações de
um único fato gerador.
Sobre a questão assim consta no acórdão de impugnação:
Ademais, em análise ao Relatório da Notificação Fiscal n° 37.000.805-7, lavrada contra
a empresa Centro Educacional Geração Ltda, juntado pela impugnante às fls 116/133,
verifico que não se trata dos mesmos fatos geradores apurados na folha de
pagamento do Colégio Beiramar Ltda. Naquela notificação, houve o lançamento
arbitrado tomando por base o total da remuneração paga em julho/2002 aos
empregados do Geração e do CEI - Centro de Ensino Integrado, isto é, os salários
constantes nas folhas de pagamento mais os salários pagos no Banco Real do
Centro de Ensino Integrado. Este total foi dividido pelo número de alunos, para se
achar um custo mensal de salário por aluno. A partir daí, aferiu-se o salário mensal
através do produto mensal de salário aluno multiplicado pelo número de alunos. Do
salário de contribuição aferido foi deduzido o já registrado pelas empresas
Geração e CEI. Esta diferença a tributar incluiu os salários pagos a todos os
empregados que atendem ao ensino médio. A proporção referente ao CEI - Centro de
Ensino Integrado foi lançada no Notificação n° 37.800.803-0. (grifo nosso)
Friso que tanto a auditoria da fiscalização anterior como a atual deixaram claro que o
Colégio Beiramar atendia e atende ao ensino fundamental.
Portanto, como bem visto, as remunerações dos empregados e contribuintes
individuais da impugnante Colégio Beiramar não integravam os lançamentos
arbitrados consubstanciados nas Notificações Fiscais n° 37.000.805-7 e n°
37.800.803-0 , lavradas contra as empresas Centro Educacional Geração Ltda. e
CEI - Centro de Ensino Integrado, respectivamente. (grifo nosso)
Assim, não há que se falar em excesso de tributação, lançamentos em duplicidade ou
ofensa a ato jurídico perfeito, tampouco houve mudança nos critérios jurídicos adotados
pela fiscalização. Correto e legal, portanto, o procedimento adotado pela auditoria.
[...]
A aferição anteriormente procedida referia-se tão somente aos empregados que
atendiam ao ensino médio e integravam a folha de pagamento das empresas Centro
Educacional Geração Ltda. e CEI - Centro de Ensino Integrado e não de todo o grupo
econômico, como argüido, do qual, conforme relatado naquele procedimento fiscal, faz
parte o Colégio Beiramar, atuando no ensino fundamental.
Frise-se que, embora a impugnante também tenha sido fiscalizada naquela ocasião, não
foram levantadas as contribuições previdenciárias patronais ora lançadas.

Como se vê, o arbitramento para apurar a base de cálculo (remuneração) das
contribuições lançadas para as outras duas empresas do grupo econômico considerou o número
de alunos de cada uma delas e deduziu do lançamento os salários já registrados pelas
empresas Centro Educacional Geração Ltda. e CEI - Centro de Ensino Integrado. Em
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000128/2009-26

referidos lançamentos, não foram apuradas contribuições devidas pela empresa ora autuada ou
aferido valores em função do número de alunos desta.
Frise-se que o presente lançamento levou em consideração fatos geradores
declarados em GFIP pela própria empresa e remunerações apuradas pela diferença entre o
informado nas folhas de pagamento e nas GFIPs.
Nada foi arbitrado no presente lançamento. Ademais, o referido arbitramento
levou em consideração o número de alunos de cada escola, portanto, não há que se falar que
referido arbitramento abarcou as contribuições devidas pelo Colégio Beiramar.
Portanto, restando demonstrado que os valores lançados no presente auto de
infração se referem somente às remunerações declaradas em GFIP ou folha de pagamento do
Colégio Beiramar e que a aferição anterior foi feita somente em relação aos outros dois
estabelecimentos de ensino que integram o grupo econômico, em função do número de alunos de
cada estabelecimento, não há que se falar em lançamento em duplicidade.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital